Tribunal: TJSP
Processo: 1002553-98.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel – Ação de indenização por dano material – Sentença de procedência – Apelo do corréu – Arguição de ilegitimidade passiva afastada – Corréu que figura como parte no contrato locatício, juntamente com a corré, ambos na qualidade de locatários – Corréu que, ademais, não comprovou a comunicação do término do relacionamento para fins de sub-rogação do contrato em face

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel – Ação de indenização por dano material – Sentença de procedência – Apelo do corréu – Arguição de ilegitimidade passiva afastada – Corréu que figura como parte no contrato locatício, juntamente com a corré, ambos na qualidade de locatários – Corréu que, ademais, não comprovou a comunicação do término do relacionamento para fins de sub-rogação do contrato em face exclusivamente da corré – Dano material demonstrado – Realização de laudos de vistoria de entrada e de saída, ambos acompanhados de fotografias – Ausência de impugnação aos reparos apontados como necessários – Tese de ausência de credibilidade dos orçamentos rejeitada – Troca de e-mails que demonstra a ciência do corréu acerca dos referidos orçamentos na época da emissão, tendo sido facultada inclusive a negociação direta com cada um dos prestadores de serviço – Sentença mantida – Honorários de sucumbência majorados – Recurso IMPROVIDO